Tribunal: TJDFT
Processo: 0744862-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744862-40.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: WALBURGA DUCHTING RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Manifeste-se a autora/apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição apresentada pela apelante (Id 61121914), em especial quanto a persistir seu interesse na realização do procedimento médico. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora